Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Na hipótese, a multa fixada no valor de R$ 10.000,00 é devida. O agravante não cumpriu integralmente a obrigação de restituir as partes ao status quo ante.
3. Não procede o argumento do banco de que na decisão do juízo não houve a especificação da exclusão do nome do autor de toda e qualquer negativação incidente em seu nome, principalmente junto ao Banco Central. A decisão judicial foi clara ao dispor que “para reestabelecer o status quo ante, deve inexistir, no sistema do banco ou em qualquer outro, registro dos empréstimos originados de fraude”. Assim, os dados constantes no SCR - Sistema de Informação de Crédito Relatório de Informações Resumidas estão abrangidos pela ordem judicial. Trata-se de consequência lógico-jurídica da procedência do pedido de nulidade do contrato de empréstimo
4. Recurso conhecido e não provido.